Tribunal: TJSP
Processo: 2105984-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso de agravo de instrumento - Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF – Inexistência de vício a ser sanado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105984-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DURUM DO BRASIL IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105984-41.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18.045 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2105984-41.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Durum do Brasil Importação Comércio e Exportação Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material - O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um
dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O V. Julgado
embargado
aborda
todos
os
pontos
levados
a
conhecimento no recurso de agravo de instrumento -
Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF

Inexistência de vício a ser sanado. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DURUM
DO BRASIL IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face do v.
Acórdão às fls.35/40, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2105984-41.2020.8.26.0000, (voto no 17.564), que negou provimento ao recurso da
agravante, ora embargante, consoante ementa abaixo elencada:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal ICMS-
Decisão que homologou os cálculos, prosseguindo-se a
execução - v. Acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento
no
2181145-28.2018.8.26.0000,
voto
no
13.067,(fls. 217/227 dos autos principais) que concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105984-41.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18.045 DE
3/6
parcial efeito ativo para limitar a atualização à taxa Selic -
Insurgência do agravante com alegação de que as CDAs
possuem vício insanável - Impossibilidade - Recálculo
cumprido com atualização do débito para prosseguimento
da execução - Decisão mantida - Recurso Improvido.”
Alega o embargante, em síntese, que o v. Acórdão encontra-
se eivado de omissão e contradição.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Há, nestes embargos, clara tentativa de reapreciação da
matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas razões expostas em sua peça
processual, a embargante não aponta, especificamente, nenhum dos vícios dispostos
no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.

Desta forma, eventual apreciação do pedido formulado nos
presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e, até mesmo, na
hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-iam efeitos infringentes ao
referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam
à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
O Pleno do C. Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou sobre o assunto. Confira-se:
“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105984-41.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18.045 DE
4/6
Decisão
firmada
pelo
Plenário
desta
Corte.
3.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos
embargos de declaração. 5. Embargos de declaração
rejeitados. Decisão. O Tribunal, à unanimidade, rejeitou
os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Senhora
Ministra Ellen Gracie. Plenário, 03.08.2006.” (RE-ED
426059/SC
Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006, p. 32).

Veja-se, a propósito, julgado publicado no Informativo no
0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de fevereiro de 2000, a pedido de
sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. O Tribunal a quo acolheu
os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para não reconhecer o direito dos autores ao reajuste
de 84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior Tribunal
e no Supremo Tribunal Federal é de que os embargos
declaratórios não são meio processual adequado para
reexame da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la à orientação posteriormente firmada. Precedentes
citados - no STJ: EDcl no EREsp 75.197-SP, DJ
23/6/1997; REsp 141.758-DF, DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-
RS, DJ 2/3/1998, e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; -
no STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag
165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105984-41.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18.045 DE
5/6
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
E ainda que compreensível o propósito de prequestionar
tema constitucional e infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores,
não chega o embargante a apontar concreta contradição ou algum outro aspecto
tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos.
Como já decidiu este Tribunal de Justiça: “Quanto ao
prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rei. Min. FONTES
DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante: "O prequestionamento para o RE não
reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha" (STF-Pleno,
RE 141.788/9-CE, rei. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram, maioria,
DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK). E do Egr. Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de
tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição
de embargos de declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do
CPC.” (STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372
CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2105984-41.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18.045 DE
6/6
vício no julgado embargado, rejeita-se os Embargos de Declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator